Tribunal: TJMT
Processo: 1025260-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025260-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), YURI PORFIRIO GUIMARAES - CPF: 033.692.661-80 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PROVIMENTO N. 26/2013/CM. EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidor público que pleiteava movimentação interna da Comarca de Água Boa para Cuiabá, sob alegação de necessidade de tratamento
psicológico e
psiquiátrico
especializado
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da movimentação interna para tratamento de saúde, especialmente quanto à impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem.

III. Razões de decidir

3. A declaração da Secretaria Municipal de Saúde comprova a existência de atendimento psiquiátrico na rede pública da Comarca de origem, mediante agendamento prévio.

4. Existência de alternativas para tratamento, incluindo rede privada local e
teleconsulta
, especialmente considerando que o servidor é beneficiário de auxílio-saúde.

5. Não demonstrada a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de movimentação interna de servidor para tratamento de saúde exige comprovação da impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem, não sendo suficiente a mera preferência por outra localidade quando existente o serviço especializado na comarca de lotação."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/09, art. 7º, III; Provimento TJMT/CM 26/2013, art. 24; Lei n. 14.510/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes d
o

Órgão Especial
:

Trata-se de
agravo regimental interposto por
Yuri Porfirio Guimarães
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela

n
o

mandado de segurança
n.

1025260-45.2024.8.11.0000

e, via de consequência, negou seu pedido de movimentação interna
para tratamento de saúde.

O agravante sustenta que “
A decisão monocrática
não considerou adequadamente o quadro clínico grave do Agravante
, que necessita de tratamento especializado e urgente, conforme evidenciado pelos laudos médicos e pela declaração da Secretaria de Saúde de Água Boa
.
”

Negritos no original

Reitera os argumentos postos na exordial mandamental, no sentido de que
não há disponibilidade de tratamento psiquiátrico e psicológico adequados na Comarca de Água Boa
/MT
, tal como
foi
reconheci
do
pela Secretaria de Saúde do
Município;
bem como que a ma
nutenção
do agravante
naquela
cidade
fere seus direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana.

Forte nessas razões
, requer a retratação da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado (ID
240261689
).

A autoridade impetrada prestou
as
informações
que estão no
ID
241875670
, esclarecendo, em síntese, que “
a rede pública municipal de Água Boa dispõe de atendimento da especialidade médica de psiquiatria de forma regulada e
mediante agendamento
prévio, ou seja, é possível o tratamento na localidade de origem do servidor
.
”

A Procuradoria-Geral do Estado, nas contrarrazões apresentadas

no ID
246949176
,
colima o
desprovimento do agravo interno
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
,
a
tutela provisória de urgência
está
disciplina
da
no art.
art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09
;

e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito

e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Conforme
consta do relatório, o
agravante
reitera os argumentos apresentados na petição
inicial

do mandado de segurança
, pretendendo demonstrar a suposta ilegalidade
no ato administrativo
da lavra da Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Clarice
Claudino da Silva,
que indeferiu
o
seu pedido de movimentação interna para tratamento de saúde
nos seguintes termos:

Trata-se do Pedido de Movimentação Interna para Tratamento de Saúde formulado pelo servidor Yuri Porfírio Guimarães, Analista Judiciário, matrícula n. 37.198, lotado na Comarca de Água Boa, pelo qual requereu seja movimentado para a Comarca de Cuiabá, em virtude da ausência de tratamento especializado naquele município.

No andamento n. 8, foi determinada a notificação do servidor para juntar atestado/declaração que comprove a impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem do servidor, emitido por Unidade de Saúde Médica local, conforme descrito no art. 24, § 3º, inciso II, do Provimento TJMT/CM 26/2013.

Em cumprimento à referida decisão, o requerente apresentou declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa, na qual consta que a rede pública de saúde do referido município possui atendimentos eletivos na especialidade médica de psiquiatria de
forma regulada e de agendamento prévio de acordo com a disponibilização da quantidade e data do profissional médico.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a movimentação interna das servidoras e dos servidores do Poder Judiciário para tratamento de saúde é disciplinada pelo Provimento n. 26/2013/CM, que, no seu artigo 24, assim dispõe:

Art. 24 O servidor pode ser movimentado para atender necessidade de tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, devendo ser lotado, preferencialmente, na mesma função relativa ao cargo efetivo, salvo interesse diverso da Administração.

§ 1º A movimentação interna para tratamento de saúde poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I – Para tratamento de saúde do próprio servidor ou de pessoa da sua família, quando não houver possibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem;

[...]

§ 3º A movimentação interna para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família estará condicionada à apresentação dos seguintes documentos:

I – Laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, que comprove a enfermidade do servidor ou da pessoa da família;

II – Atestado/declaração que comprove a impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem do servidor, emitido por Unidade de Saúde Médica local.

[...]

§ 4º O servidor que estiver movimentado para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família deverá comprovar, trimestralmente, à Coordenadoria de Recursos Humanos, por meio do documento elencado no inciso I do parágrafo anterior, a continuidade do fato gerador dessa movimentação, sob pena de revogação. (Grifo nosso)

No caso destes autos, entretanto, não estão preenchidos todos os requisitos objetivos imprescindíveis para o deferimento da movimentação, uma vez que não ficou demonstrada a impossibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem.

Ao contrário, extrai-se dos documentos anexados aos autos que, tanto a rede pública de saúde, quanto a rede privada, dispõe de atendimento na área psiquiátrica, vez que o próprio servidor já se encontra em tratamento com a médica Livia C. Assis
Guadanhim
.

A ausência de preenchimento dos critérios objetivos inviabiliza a análise da oportunidade e conveniência da Administração Pública na remoção, que não deve se sobrepor às barreiras regulamentares impostas.

Ainda assim, tem-se que, por hora, não é cabível a pretendida movimentação do servidor para a Comarca de Cuiabá, eis que o deferimento do pleito ocasionaria prejuízos à prestação jurisdicional na comarca de origem, uma vez que, enquanto
esta

possui apenas 11 (onze) Analistas Judiciários, a Comarca da Capital conta com a força de trabalho de 192 (cento e noventa e dois) servidores do respectivo cargo.

Diante do exposto, com fundamento § 2º do art. 2º da Resolução TJMT/TP n. 2/2012 e no § 2º do art. 20 do Provimento TJMT/CM n. 26/2013, indefiro o pedido de movimentação interna do servidor Yuri Porfírio Guimarães, Analista Judiciário, matrícula n. 37.198, lotado na Comarca de Água Boa para a Comarca de Cuiabá, para tratamento de saúde, por não atender ao requisito da impossibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem. [...]
(ID
237938681)

O
agravante
, em suas razões recursais, reitera a impossibilidade de realizar o tratamento de saúde que ne
cessita
com
acompanhamento psiquiátrico e psicológico,
ao argumento de que
o

Município de Água Boa
não oferece
tais profissionais de saúde, sendo imperiosa
, pois, a
sua movimentação para esta Capital, a bem dos seus direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana.

Quando da apreciação do pedido de urgência no mandado de segurança, este magistrado
assim se manifestou:

[...]
Em que pesem as assertórias deduzidas pelo impetrante, da leitura da exordial e em cotejo com os documentos a ela anexados, é impossível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie não se enquadra nas normas preconizadas no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos expendidos no mandado de segurança, e (
ii
) a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.

Em relação ao primeiro requisito, trata-se, como dito alhures, de ação constitucional visando sanar suposto constrangimento ilegal perpetrado pela presidência deste Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de movimentação interna formulado pelo impetrante da Comarca de Água Boa para Cuiabá. Todavia, além de a pretensão posta na prefacial se confundir com o próprio mérito da ordem almejada, é certo que a movimentação interna das servidoras do Poder Judiciário para tratamento de saúde, é disciplinada pelo Provimento n. 26/2013/CM, que, no seu art. 24, elenca os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Por outo lado, mesmo que demonstrado o problema de ordem psicológica/psiquiátrica do impetrante, e não menosprezando seu quadro clínico, impõe-se ressaltar que a Lei que rege a
movimentação dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso contempla vários dispositivos que têm por escopo manter uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Destarte, no âmbito da Administração Pública é fundamental a eficiência, pois os serviços públicos devem atender, de maneira satisfatória, à coletividade. Por conta disso, o Poder Judiciário tem a obrigação de entregar de forma escorreita e em tempo razoável a devida prestação jurisdicional e ela [a prestação jurisdicional], certamente, será mais bem executada por servidores capacitados e lotados nas suas unidades judiciárias de modo a atender as demandas.

No que diz respeito ao segundo requisito, não se constata a possibilidade de ineficácia da medida caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito desta ação mandamental, que, como se sabe, tem rito célere. Daí por que a concessão da ordem colimada nesta fase de cognição sumária, certamente configurará medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, pois, as informações da autoridade impetrada e o parecer da cúpula ministerial para, depois, este mandado de segurança ser submetido ao crivo deste Órgão Especial, a quem compete decidir a pretensão contida na prefacial. [...]

(ID 238580663)

Da doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, mais precisamente sobre direito líquido e certo, colhe-se o seguinte ensinamento:

[...]
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37)

[...]

Destacamos

Tal como foi asseverado
na decisão que indeferiu o pedido de urgência,
na espécie,
não se constata de forma indene de dúvidas
, a existência do direito
líquido
e certo do agravante de ser movimentado internamente para tratamento de saúde,
poroquanto

os critérios para a remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estão dispostos no Provimento n. 26/2013-CM que, em seu art. 24,
assim redigido:

Art. 24 O servidor pode ser movimentado para atender necessidade de tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, devendo ser lotado, preferencialmente, na mesma função relativa ao cargo efetivo, salvo interesse diverso da Administração.

§ 1º A movimentação interna para tratamento de saúde poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I – Para tratamento de saúde do próprio servidor ou de pessoa da sua família, quando não houver possibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem;

II – Para tratamento de saúde de pessoa da família, quando este estiver sendo realizado em localidade diversa da origem do servidor; [...]

§ 3º A movimentação interna para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família estará condicionada à apresentação dos seguintes documentos:

I – Laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, que comprove a enfermidade do servidor ou da pessoa da família;

II –
Atestado/declaração que comprove a impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem do servidor, emitido por Unidade de Saúde Médica loca
l.

a) No caso de movimentação para acompanhar familiar, além dos documentos acima identificados, deverá o servidor comprovar a relação de dependência entre o enfermo e ele, sob pena de indeferimento do pedido.
Destacamos

No que diz respeito à declaração de impossibilidade de realização de tratamento na Comarca de Água Boa
, a priori, o documento juntado pelo agravante não comprova tal circunstância, pelo contrário, o
S
ecretário de
S
aúde
M
unicipal afirma
, de forma clara e insofismável,
que “
a rede Pública de saúde de acesso a população
Aguaboense

possuímos
os atendimentos eletivos na especialidade médica de psiquiatria
de forma regulada e de agendamento prévio de acordo com a disponibilização da quantidade e data do profissional médico
”
.

Além disso, não é demais
afirmar
que além do oferecimento, mediante agendamento
prévio
, do profissional de saúde da área de psiquiatria
na localidade em que presta serviço
, é possível
que o
agravante
também faça uso da rede privada
local ou por teleconsulta,
regulamentada pela Lei n. 14.510/2022, vez que, aparentemente, Yuri Porfírio
é portador de plano de saúde
ou seguro de saúde, devidamente
autorizado e registrado na Agência Nacional de Saúde (ANS)
, vez que
faz jus à
verba
paga por este Tribunal de Justiça a título de
a
uxílio-saúde.

Dessa forma, não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido deurgência
deduzido pelo agravante
.

Posto isso
,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo
Yuri Porfirio Guimarães
,
mantendo inalterad
a a decisão que indeferiu o pedido de urgência

deduzido no
Mandado de Segurança Cível n. 1025260-45.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024